Tribunal: TJSP
Processo: 1006446-26.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
INDENIZAÇÃO – INSCRIÇÃO DO NOME EM ORGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATAÇÃO E INADIMPLÊNCIA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AÇÃO IMPROCEDENTE – UTILIZAÇAO DO PROCESSO PARA CONSEGUIR OBJETIVO ILEGAL – CPC, ART. 80, II E III - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - APELAÇÃO IMPROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192804
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006446-26.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WESLEY
LEAL DE LIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO CSF S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006446-26.2019.8.26.0005 -Voto no 47393
2
APELAÇÃO N° 1006446-26.2019.8.26.0005
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE: WESLEY LEAL DE LIRA (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADOS: BANCO CSF S/A
VOTO N° 47.393
INDENIZAÇÃO INSCRIÇÃO DO NOME EM ORGÃO DE
PROTEÇÃO
AO
CRÉDITO

CONTRATAÇÃO
E
INADIMPLÊNCIA EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
DANO
MORAL
NÃO
CONFIGURADO

AÇÃO
IMPROCEDENTE
UTILIZAÇAO DO PROCESSO PARA
CONSEGUIR OBJETIVO ILEGAL CPC, ART. 80, II E III -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - APELAÇÃO IMPROVIDA.
Ação ordinária foi julgada improcedente pela
sentença, que revogou tutela antecipada e condenou o autor no
pagamento das custas, despesas e verba honorária de R$
1.000,00, observada justiça gratuita, mas com imposição de
sanção por litigância de má-fé.
Apelou o vencido. Volta-se contra a multa por
litigância de má fé. Insurge-se contra cobrança de tarifa de
avaliação de crédito, não contratada, e multa por mora acima
de 2%. Diz ser inaplicável a Súmula no 385 do STJ. Busca
indenização pelo dano moral. Pede reforma.
Recurso tempestivo, respondido, com anotação
de justiça gratuita.
É o Relatório.
A sentença deu solução adequada ao caso e
merece subsistir por seus próprios fundamentos, que passam a
integrar o voto (Regimento Interno, art. 252), porque
proferida em perfeita harmonia com o conjunto probatório.
Deveras, juntou o réu prova documental da
existência de relação jurídica decorrente de “Proposta de
Adesão ao Cartão” assinada pelo autor (fl. 105), faturas e
até alguns pagamentos, para demonstrar a utilização do cartão
(cf. fls. 112/123). Sob tais condições, resultantes do exame
da prova, o réu terá agido no exercício regular de um
direito, pois, conforme firme entendimento pacificado na 2a
Seção (REsp no 527.618/RS, Rel. Min. César Asfor Rocha, DJ
24.11.03), somente se tolhe inclusão do nome do devedor em
cadastros de proteção ao crédito quando e se implementadas,
ao mesmo tempo, as seguintes condições: a) o ajuizamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006446-26.2019.8.26.0005 -Voto no 47393
3
ação, pelo devedor, contestando a existência parcial ou
integral do débito; b) a efetiva demonstração de que a
contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom
direito e em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal
Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; c) que, sendo a
contestação apenas de parte do débito, deposite o valor
referente à parte tida por incontroversa, ou preste caução
idônea, ao prudente arbítrio do magistrado, não sendo esse o
caso.
Nesse sentido: MC 6.518/RS, Rel. Min. Menezes
Direito, DJ 15.03.04; REsp 538.089/RS, Rel. Min. Humberto
Gomes de Barros, DJ 14.06.04; REsp 469.627/SP, Rel. Min.
Castro Filho, DJ 02.02.04; REsp 522.282/SP, Rel. Min. Jorge
Scartezzini, DJ 17.12.04; REsp 610.063/PE, Rel. Min. Fernando
Gonçalves, DJ 31.05.04; REsp 551.871/RS, Rel. Min. Barros
Monteiro, DJ 25.02.04; AgRg no Resp 507.531/SP, Rel. Min.
Antônio de Pádua Ribeiro, DJ 17.12.04; AgRg na MC 8.629/SP,
Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, j. 03.02.05; REsp
604.515/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 12.12.05.
Ressalta-se que ao se manifestar sobre as
contestações (fls. 127/134) o autor não trouxe prova de
quitação do débito, e que inversão do ônus da prova na
relação de consumo não é automática, cabendo ao juiz a
apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do
consumidor ou de sua hipossuficiência, nos termos do art. 6o,
inciso VIII, da Lei n° 8.078/90, requisitos cuja aferição se
acha intimamente relacionada ao conjunto fático-probatório,
na linha de precedentes do STJ (REsp 897.849/PR, Rel. Min.
Castro Meira, DJ 28.02.07; REsp 541.212/RS, Rel. Min. Barros
Monteiro, DJ 03.10.05; REsp 492.318/PR, Rel. Min. Aldir
Passarinho Jr, DJ 08.03.04; REsp 332.869/RJ, Rel. Min. Carlos
Alberto Menezes Direito, DJ 02.09.02; AgRg no Ag 651.899/SP,
Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 20.11.96; AgRg no REsp
662.891/PR, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 16.05.05; AgRg
no REsp 769.911/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 28.11.05;
REsp 591.110/BA, Rel. Min. Aldir Passarinho Jr, DJ 01.07.04),
o que, não sendo possível, à luz da prova documental, torna
improcedente a demanda e afasta qualquer indenização.
Possível discussão sobre valores não retira a
realidade de dívida pendente e da inadimplência, não havendo,
pois, obrigação de indenizar, até porque os réus fizeram
prova da origem do débito.
Em tudo o mais o recurso suscita questão
estranha ao pedido, não alojada na inicial
notou-o o
apelado em contrarrazões -, inviável sendo discuti-la após a
defesa e estabilização da lide, o que inclusive violaria o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006446-26.2019.8.26.0005 -Voto no 47393
4
princípio do contraditório e da ampla defesa (REsp
1.074.066/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 13.05.10; EREsp
674.215/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 04.11.08; REsp
852.622/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJ 10.10.06; REsp
435.580/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ 18.08.06;
AgRg no Ag 660.814/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ
05.09.05; REsp 151.530/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo
Teixeira, DJ 11.06.01), não servindo as razões de apelação
para inovar (Nelson Nery Junior, Código de Processo Civil
Comentado, art. 515:1, pág. 893, RT, 11a ed.).
Corretamente aplicada sanção por litigância de
má-fé, ante a utilização do processo para conseguir objetivo
ilegal (CPC, art. 80, II e III).
Em cumprimento ao § 11 do art. 85 do CPC,
elevo os honorários advocatícios arbitrados na sentença, de
R$ 1.000,00 para R$ 1.500,00, os quais serão atualizados da
intimação do acórdão, observando-se na cobrança o art. 98, §
3o, do CPC (fls. 26).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator